Tribunal: TJSP
Processo: 2192738-44.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Confissão/Composição de Dívida
Órgão julgador: Afonso Celso da Silva
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-02
Data de publicação: 2024-08-05

Ementa:
Agravo de instrumento – Execução de título extrajudicial – Decisão que rejeitou a impugnação apresentada pelos executados e indeferiu o desbloqueio da penhora que recaiu sobre as contas bancárias dos agravantes.

Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada – Agravantes que puderam apresentar impugnação às penhoras, não havendo qualquer prejuízo, de modo que não há que se falar em nulidade

Ementa:
Agravo de instrumento – Execução de título extrajudicial – Decisão que rejeitou a impugnação apresentada pelos executados e indeferiu o desbloqueio da penhora que recaiu sobre as contas bancárias dos agravantes.

Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada – Agravantes que puderam apresentar impugnação às penhoras, não havendo qualquer prejuízo, de modo que não há que se falar em nulidade da r. decisão, em observância ao princípio do "pas de nullité sans grief", materializado nos artigos 282 e seguintes do CPC – Preliminar afastada.

Penhora de valores inferiores a 40 salários mínimos – Impossibilidade, nos termos do art. 833, IV, X e §2o do Código de Processo Civil – Ausência de peculiaridades no caso concreto que possam levar à relativização da regra – Ademais, constrição de quantias inferiores a 40 salários mínimos em conta corrente – Precedentes do C. STJ no sentido de que a referida norma pode ser interpretada de forma extensiva para abranger não apenas quantias depositadas em caderneta de poupança – Decisão reformada.

Litigância de má-fé arguida em contraminuta – Não caracterizada – Ausência de quaisquer dos requisitos do art. 80 do CPC.

Recurso provido.